Tribunal: TJBA
Processo: 8062523-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062523-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ANDRADE Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, substituindo-a por parcelamento das custas, e negou tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. O agravante, pessoa idosa e aposentada, alegou insuficiência de recursos e inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, requerendo a suspensão dos descontos. 3. Decisão monocrática deferiu efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade e suspender os descontos. 4. Ausência de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) cabimento de tutela de urgência para suspender descontos; (iii) necessidade de prévio esgotamento da via administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A gratuidade da justiça é assegurada pelos arts. 5º, LXXIV, da CF e 98 do CPC, sendo presumida a hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), inexistindo elementos que afastem tal presunção. 7. O parcelamento das custas não se mostra adequado quando demonstrada incapacidade financeira, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível diante da plausibilidade da alegação de contratação fraudulenta e do risco de dano alimentar decorrente de descontos em benefício previdenciário. 9. O esgotamento da via administrativa não constitui condição da ação, conforme arts. 3º e 5º, XXXV, da CF e orientação do CNJ na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça, confirmar a suspensão dos descontos e afastar a exigência de prévia reclamação administrativa. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, sendo devida a gratuidade quando ausentes elementos em contrário; é cabível tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário diante de indícios de fraude e risco de dano alimentar; e não se exige o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062523-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE DE ANDRADE e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .